Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019361-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ÍTALO ALVES OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019361-71.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RONEY PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
DO CRIME DE HOMICÍDIO
– PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO – PERIGO COMUM – INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE RISCO À VIDA DE NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS – EXCLUSÃO – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DEMONSTRAÇÃO DE SURPRESA NO ATAQUE –
DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.

Ficando evidenciada a insignificância do motivo do crime – qual seja, a dívida contraída pelo réu, e as supostas cobranças realizadas pela vítima –, e inexistindo nos autos indícios de animosidade anterior entre eles, não há cogitar em decote da qualificadora da futilidade.

“Conforme já decidiu esta Corte,
‘o perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado – o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa
(‘ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum’) –
exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas’
(REsp n. 1.351.249/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017)”
[STJ, AgRg no REsp 1621651/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020].

“O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, inclusive uma criança, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. Precedentes do STJ. Tal situação não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, III, do CP (perigo comum), cuja incidência conclama a exposição de um número indeterminado de pessoas a perigo”
[
TJMT,
N.U 0003647-37.2014.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018].

Conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, e não havendo provas de que o réu portasse a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio, improcede, nesta fase sumária, a exclusão do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia.

Deve ser estendido ao corréu o resultado do recurso, conforme determina o art. 580 do CPP, por não se tratar de fundamentos de caráter exclusivamente pessoal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Roney Pereira de Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão de todas as qualificadoras, bem como a absolvição sumária em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, em observância ao princípio da consunção.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Roney Pereira de Souza
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003], perpetrado em concurso de pessoas com
Antônio Augusto Marques Silva
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1o FATO.

Consta nos autos que no dia
30/03/2021
, por volta das
20h40min
, na rua Antônio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, Bairro Colina Verde, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT,
a vítima

ÍTALO ALVES OLIVEIRA
recebera
diversos disparos de arma de fogo
, os quais atingiram-lhe no pescoço, braço e na região abdominal, provocando lesões corporais de caráter perfuro-contundente e causando risco de vida, conforme Laudo Pericial n. 200.1.02.2021.009687-01 (anexado).

Apurou-se que
os denunciados

ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA
e
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, acima qualificados, atuando em
concurso de pessoas
– caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido
animus necandi
(vontade assassina), tentaram matar a vítima Ítalo Alves Oliveira.

Nesta senda, no momento em que foram efetuados os disparos de arma de fogo contra a vítima, os denunciados deram início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, pois a vítima conseguiu acelerar o carro no qual estava, se esquivando dos demais disparos, e sua namorada que estava no veículo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e a Polícia. Até o oferecimento desta denúncia, a vítima encontrava-se internada em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, do Hospital Regional, em estado grave.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
.
O réu Roney devia a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a vítima
. No dia dos fatos,
a vítima havia cobrado Roney
, o qual informou que dispunha de apenas R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para fazer o pagamento, ficando acertado, portanto, um encontro em frente ao supermercado Macro (local dos fatos) para a entrega do dinheiro.

Ocorre, que o denunciado não tinha intenção de efetuar o pagamento, e inconformado com a cobrança marcou o encontro única e exclusivamente com a finalidade de dar cabo à vida de Ítalo.

Portanto, o crime fora praticado mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, consistentes na
TRAIÇÃO
e na
SURPRESA
.

Como dito, o denunciado
Roney
valendo-se de
prévia relação com a vítima
, marcou um encontro alegando que faria o pagamento citado, todavia, ao chegar no local marcado e encontrar a vítima aguardando-o, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Ítalo (TRAIÇÃO).

Ademais,
a ação criminosa fora integralmente gravada pelo circuito de segurança do supermercado
. O denunciado foi caminhando em direção à vítima, empunhando por trás das costas um revólver calibre .38, aproximou-se calmamente até a janela do passageiro da frente, quando então disse:
‘E aí, mano’
, e
incontinenti
efetuou os disparos contra a vítima (SURPRESA).

O crime fora praticado em situação que resultou em
perigo comum
. O denunciado Roney aproximou-se do veículo pela janela do passageiro da frente, onde estava a Sra. Byanca Pereira (adolescente namorada da vítima), e efetuou os disparos por cima dela. Também estava no veículo – no banco de trás –, o irmão da vítima, a criança Antony Delmiro, de apenas 8 anos de idade.

As qualificadoras aplicam-se ao
corréu Antônio
, motorista do veículo, posto que ele aderiu inteiramente ao sentimento de inconformismo do denunciado Roney com a cobrança, assumindo todas as consequências extensivas da conduta deste, com ele praticando o fato em tela.

2o FATO.

Consta dos presentes autos que no dia
30/03/2021
, por volta das
20h40min
, na rua Antônio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, Bairro Colina Verde (e por outras vias públicas desta cidade), os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA e
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –,
portaram arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA e
RONEY PEREIRA DE SOUZA
mantiveram consigo, de
maneira compartilhada
, arma de fogo do tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38, n. de série MG810057, conforme Termo de Num. 53007538 – Pág. 42, sem possuírem, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime contra a vida (1o FATO)”.

Posteriormente a denúncia
foi aditada
, em face do
falecimento da vítima
, nos seguintes termos:

“
1o FATO

Consta nos autos que no dia
30/03/2021
, por volta das
20h40min
, na rua Antônio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, Bairro Colina Verde, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT,
a vítima ÍTALO ALVES OLIVEIRA
recebera
diversos disparos de arma de fogo
, os quais atingiram-lhe no pescoço, braço e na região abdominal, provocando-lhe lesões de caráter perfuro-contundente,
os quais foram a causa eficiente de sua morte
, conforme Laudo Pericial de Necropsia anexado.

Apurou-se que os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA e
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, acima qualificados, atuando em
concurso de pessoas
– caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com nítido
animus necandi
(vontade assassina),
mataram a vítima Ítalo Alves Oliveira
.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL
. O réu Roney devia a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a vítima. No dia dos fatos,
a vítima havia cobrado Roney
,
o qual informou que dispunha de apenas R$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) para fazer o pagamento
, ficando acertado, portanto, um encontro em frente ao supermercado Macro (local dos fatos) para a entrega do dinheiro.

Ocorre, que
o denunciado não tinha intenção de efetuar o pagamento
, e
inconformado com a cobrança
marcou o encontro única e exclusivamente com a finalidade de
dar cabo à vida de Ítalo
.

Portanto, o crime fora praticado mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, consistentes na TRAIÇÃO e na SURPRESA.

Como dito, o denunciado Roney, valendo-se de prévia relação com a vítima, marcou um encontro alegando que faria o pagamento citado, todavia, ao chegar no local marcado e encontrar a vítima aguardando-o, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Ítalo (TRAIÇÃO).

Ademais, a ação criminosa fora integralmente gravada pelo circuito de segurança do supermercado. O denunciado foi caminhando em direção à vítima, empunhando por trás das costas um revólver calibre .38, aproximou-se calmamente até a janela do passageiro da frente, e
incontinenti
efetuou os disparos contra a vítima (SURPRESA).

O crime fora praticado em situação que resultou em perigo comum. O denunciado Roney aproximou-se do veículo pela janela do passageiro da frente, onde estava a Sra. Byanca Pereira (adolescente namorada da vítima), e efetuou os disparos por cima dela. Também estava no veículo – no banco de trás –, o irmão da vítima, a criança Antony Delmiro, de apenas 8 anos de idade.

As qualificadoras aplicam-se ao corréu Antônio, motorista do veículo, posto que ele aderiu inteiramente ao sentimento de inconformismo do denunciado Roney com a cobrança, assumindo todas as consequências extensivas da conduta deste, com ele praticando o fato em tela.

2o FATO

Consta dos presentes autos que no dia 30/03/2021, por volta das 20h40min, na rua Antônio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, Bairro Colina Verde (e por outras vias públicas desta cidade), os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA e
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, portaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA e
RONEY PEREIRA DE SOUZA
mantiveram consigo, de maneira compartilhada, arma de fogo do tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38, n. de série MG810057, conforme Termo de Num. 53007538 – Pág. 42, sem possuírem, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na prática de crime contra a vida (1o FATO)”.

Encerrada a instrução, o magistrado de origem pronunciou o recorrente e o corréu, Antônio Augusto Marques Silva, assim fundamentando:

“Dito isso, em seu interrogatório o acusado
Roney Pereira de Souza
confirma ser o autor dos disparos de arma de fogo, entretanto, alegou que
agiu sob o manto da excludente de culpabilidade
(legítima defesa putativa) na medida em que teria sido ameaçado pela vítima, aumentado seu temor quando a vítima
‘deu ré no veículo no momento em que ele se aproximava’
.

Porém, as provas colhidas indicam fragilidade desta tese e possibilitam outra conclusão.

A tese suscitada pelo acusado Antônio Augusto Marques Silva também se demonstra frágil, uma vez que é uma versão isolada diante do arcabouço probatório. Pois, inconcebível que o acusado, se encontrava dentro do veículo que acabará de transportar o corréu, não ver quando ocorreram os disparos de arma de fogo e forma como se deram.

Por outro lado, a testemunha
Policial Militar Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues
narrou:
‘a gente tava trabalhando em rondas ali naquela região do Colina Verde, e, nossa guarnição mesmo, ouviu disparos de arma de fogo. De início, a gente ficou sem saber ao certo da onde viria os disparos, aí fomos verificar rumo aonde tava ouvindo. A hora que a gente visualizou, eu visualizei particularmente, em frente ao mercado Macro,
peguei o momento que o suspeito trajando camisa moletom, estava adentrando dentro do veículo Uno
. Aí nesse momento, a gente começou a realizar todo o deslocamento para abordar os indivíduos ali do veículo. Ele entrou pela Colina Verde e saiu pela Avenida dos Estudantes, próximo ao mercado onde ele supostamente atirou. Aí fizemos o acompanhamento dele, aí quando chegou naquela rotatória do Parque São Jorge, de apoio com outra VTR, fizemos a abordagem do veículo. Assim que desceu os dois ocupantes,
o de moletom estava do lado do passageiro e o outro indivíduo de motorista
. Eles desceram do veículo, foi feita a abordagem, e
no interior do veículo foi localizada uma arma de fogo com munições deflagradas
’
.

A informante
Byanca Pereira dos Santos
, convivente da vítima, prestou esclarecimentos relevantes no que tange a autoria do crime
‘... convive com Ítalo há cerca de quatro anos
sabia que Roney devia a Ítalo a importância de R$800,00 (oitocentos reais)
que teria emprestado ao mesmo; que na data dos fatos,
Roney disse que tinha R$ 300,00 (trezentos reais) e que pagaria em frente ao Mercado Macro
; marcaram o horário de 20:30 horas para se encontrarem em frente ao mercado; cerca de
30 minutos depois Roney e Antônio chegaram ao local em um veículo Uno branco
;
Roney desceu, foi até a janela do carro onde estavam e Roney disse ‘e aí mano’ desferindo três tiros em Ítalo atingindo na barriga e pescoço
; que o veículo estava ligado e arrancou com o peso do pé de Ítalo; conseguiu dominar o carro e parar; não conhecia o segundo suspeito, Antônio, mas o reconhece como sendo a pessoa que participou da tentativa de homicídio’.

A testemunha investigador
Bonisenha
, Policial Civil, pontuou:
‘minha participação nessa investigação veio a partir da ordem de serviço que a autoridade policial emitiu, que determinava que a gente encontrasse outras testemunhas do fato que pudesse contribuir, além de possíveis filmagens de câmeras de monitoramento na região. A gente não conseguiu encontrar mais testemunhas, mas
a gente encontrou filmagens que mostraram a ação criminosa
, justamente ali do estabelecimento comercial onde foi marcado o encontro entre o suspeito Roney e a vítima.
Nessas imagens é possível ver a execução do crime
. A gente pode ver
o suspeito chegando no veículo Uno de cor branca
e estacionando próximo, ali, na mesma esquina onde a vítima já aguardava.
O suspeito Roney desce do veículo pela porta do passageiro, e vai em direção da vítima, escondendo a arma ali nas suas costas
,
e quando chega ali na janela, já chega e praticamente atira, efetua, uns 3 ou 4 disparos, e já se evade do local
, já corre de volta para o veículo uno, onde seu comparsa Antônio aguardada. Ali, eles tentam se evadir do local. Isso que a gente vê nas filmagens, é compatível, corrobora ao que foi dito pelas testemunhas do fato. A esposa do Ítalo, que presenciou de dentro do veículo, viu bem de perto, narrou exatamente o que a gente viu ali.
É de conhecimento dela a motivação do crime, que seria uma dívida que o Roney teria com o Ítalo
. Além dos policiais militares que presenciaram, não o homicídio em si naquela hora, mas presenciaram os suspeitos se evadindo do local, conseguiram fazer o acompanhamento e detê-los com a arma, provavelmente a arma do crime,
um revólver 38 com 06 munições deflagradas
’
.

O depoimento prestado pela testemunha
Franciel
, Policial Civil, foi no mesmo sentido da narrativa prestada pelo IPC Bonisenha, acrescentando que a roupa com que o Roney foi preso é a mesma roupa com que foi constatado na imagem.

Ademais, conforme se depreende dos depoimentos, em especial da infante Byanca, que reconheceu o acusado Antônio como o condutor do veículo que ofertou suporte logístico ao denunciado Roney, é viável apurar que, possivelmente, aderiu à vontade de seu amigo, visando ceifar a vida do ofendido Ítalo”.

O corréu Antônio Augusto Marques da Silva não recorreu da decisão de pronúncia, razão pela qual o juízo de origem determinou o desmembramento do feito, dando prosseguimento do trâmite processual em relação a ele
[1]
, inclusive já designando o julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para
15/3/2022
.

Na hipótese vertente, a defesa não se insurge contra a pronúncia em relação ao crime de homicídio.

A pretensão defensiva, no atinente a este delito, consiste única e exclusivamente no decote de todas as qualificadoras.

No respeitante ao
motivo fútil
, o magistrado de origem, assim fundamentou:

“
2.2.1 Do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou homicídio por
motivo fútil
. O enredo probatório permite supor que
o réu Roney devia a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o ofendido
e,
no dia dos fatos
,
este havia lhe cobrado
,
o qual informou que dispunha de apenas R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para fazer o pagamento
,
ficando acertado
, portanto,
um encontro
em frente ao supermercado Macro (local dos fatos)
para a entrega do dinheiro
.

Assim sendo, verifica-se que a qualificadora contida na denúncia não se revela manifestamente improcedente. Motivo pelo qual entendo que merece ser levada a apreciação dos Jurados. Nota-se, portanto, que o motivo lastreador aparentasse por abjeto, ou seja,
a cobrança da dívida
”.

Neste ponto, a combatente Defensoria Pública Estadual assevera que
“havia desentendimentos”
entre o recorrente e o ofendido,
“em razão da dívida”
, sendo que, inclusive, o réu
“temia por sua vida após obter informações de que a vítima teria atirado em um terceiro não identificado também pelo motivo de dívida”
.

Assim, conclui a defesa que
“o valor da dívida perde destaque e assume papel secundário no contexto fático em que ocorreu o crime”
.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo Defensor Público Estadual, há indícios suficientes nos autos dando conta de que a motivação do crime teria sido a dívida contraída por Roney, e as cobranças feitas Ítalo.

Os propalados desentendimentos anteriores – se realmente ocorreram –, se deram em virtude da dívida existente, e não há nenhuma evidência nos autos de que a vítima estivesse ameaçando ou promovendo qualquer tipo de cobrança abusiva.

Some-se a isso que, segundo asseverado por Byanca Pereira dos Santos, namorada da vítima, e confirmado pelo policial civil, Bonisenha Leocádio, o crime foi, de fato, motivado pela dívida.

Forte em tais razões, a meu sentir, agiu de maneira escorreita o magistrado de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto, em princípio, ficou evidenciada a insignificância do motivo do crime, a configurar sua futilidade.

Segundo Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância,
completamente desproporcional à natureza do crime praticado
. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod plerumque accidit
, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana”
[2]
.

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso,
‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’
.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente”
[3]
.

Cito, por fim, profícuo escólio de Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade
. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr.,
‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’
.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria:
‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do
homo medius
e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’
. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada”
[4]
.

Logo, não se põe dúvida quanto à presença de indícios da futilidade do delito perpetrado.

No respeitante à qualificadora do
perigo comum
, o juízo de primeira instância assim consignou:

“No caso sob exame, tem-se que o crime fora praticado em situação que resultou em
perigo comum
, pois, no momento em que o denunciado
Roney
se aproximou do veículo, pela janela do passageiro frontal, onde estava a Sra. Byanca Pereira (adolescente e namorada da vítima), e efetuou os disparos por cima dela. Consta que também estava no veículo, no banco traseiro, o irmão da vítima, a criança Antony Delmiro, de apenas 08 (oito) anos de idade. Ou seja,
o veículo estava lotado
, podendo qualquer um dos presentes serem atingidos, o que viabiliza a qualificadora de perigo comum”.

Na hipótese vertente, a defesa assevera que
“o acusado atirou exclusivamente na direção da vítima, não cogitando causar perigo ou lesão aos outros ocupantes do veículo”
.

Analisando com acuidade o contexto fático delineado nos autos, entendo que
assiste razão ao recorrente
.

Digo isso porque, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, ficou demonstrada toda dinâmica do evento delituoso.

Nelas é possível presenciar o momento em que Roney se aproxima do veículo onde se encontrava, além da vítima, sua namorada e seu irmão, de apenas 8 anos de idade.

Roney se aproxima pelo lado do passageiro e passa a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ficando Byanca, como bem salientou a Promotoria de Justiça em suas contrarrazões, literalmente na
linha de tiro
.

No entanto, segundo assente entendimento jurisprudencial, a qualificadora do perigo comum somente se revela admissível quando seja exposto
“um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas”
, o que não ocorreu no caso em apreço, porquanto, em tese,
apenas
a integridade física de Byanca – e não do irmão da vítima, que se encontrava no banco traseiro – foi colocada em risco.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Conforme já decidiu esta Corte,
‘o perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado – o qual não deve ser insidioso ou cruel, porque, se assim o fosse, a lei não o teria tratado como outra forma alternativa
(‘ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum’) –
exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo, com uma única conduta e consequências também indeterminadas’

(REsp n. 1.351.249/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017). Essa situação, contudo, não ficou evidenciada no caso em exame, o que reclama a manutenção do afastamento da referida qualificadora [...]”
[5]
.

“[...] 1. Inexistência nos autos de indícios mínimos de que os disparos efetuados pelos réus
colocaram em risco número indeterminado de pessoas
que estariam no interior do estabelecimento comercial ou em via pública determina a manutenção, na pronúncia, da exclusão da qualificadora de que possa resultar perigo comum [...]”
[6]
.

“[...] – A qualificadora prevista no §2o, inciso III, do artigo 121, do CP, deve ser excluída se o meio e o modo empregados pelos réus não indicam a ocorrência de perigo comum, tal como ocorre nos casos em que o meio empregado para a prática do homicídio é uma explosão ou um incêndio, situações que fogem ao controle do agente,
podendo atingir um indeterminado número de pessoas
[...]”
[7]
.

“[...] – Da análise dos meios indicados no artigo 121, §2o, III, CP, pode-se concluir que o ‘perigo comum’ deve ser entendido como
meio de execução que expõe a um perigo indeterminado número de pessoas
, com consequências, ou seja, extensão, também imprevisíveis”
[8]
.

Destaque-se, em reforço, que este Sodalício, enfrentando situação semelhada, assim decidiu:

“[...] – Uma vez exigida, para a configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2o, III, do CP (perigo comum), a escolha de meio para execução cuja potencialidade lesiva ultrapasse o resultado pretendido pelo agente, e que efetivamente
exponha a vida de número indeterminado de pessoas, e sendo insuficiente a alegação da existência de terceiros nas proximidades do local onde foram efetuados os disparos,
deve ser afastada a mencionada qualificadora ante a inexistência de indícios mínimos para a sua incidência [...]”
[9]
.

“[...] 3. Nos dizeres do STJ,
‘o perigo comum de que trata a qualificadora prevista no inciso III exige que o meio utilizado [...]
exponha um número indeterminado de pessoas a um perigo
, com uma única conduta e consequências também indeterminadas’
, o que não vem de ser a hipótese dos autos [Neste sentido: REsp 1351249/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017]”
[10]
.

Ressalte-se, por fim, que analisando situação [muito] análoga com a dos presentes autos, este Tribunal entendeu que a deflagração de vários disparos de arma de fogo em local onde estavam, além da vítima, outras pessoas, inclusive uma criança, conquanto possa autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar, não configura a qualificadora do perigo comum, conforme se infere do precedente abaixo:

“[...] O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas, inclusive uma criança, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente. Precedentes do STJ. Tal situação não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, III, do CP (perigo comum), cuja incidência conclama a exposição de um número indeterminado de pessoas a perigo [...]”
[11]
.

A toda a evidência, para reconhecimento da aludida qualificadora, não se pode presumir
“que os disparos efetuados poderiam causar dano de extensão imprevisível e com amplo número de vítimas atingidas”
[12]
.

Assim, a
exclusão da qualificadora do perigo comum
, é medida que se impõe.

A propósito, tal entendimento deve ser estendido também ao corréu
[13]
, Antônio Augusto Marques da Silva, cujo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri está designado para 15/3/2022.

No que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há indícios suficientes de sua ocorrência.

Neste ponto, o juízo de origem destacou na decisão hostilizada que a vítima foi surpreendida por Roney que, de inopino e sem qualquer tipo de diálogo ou discussão, efetuou os disparos de arma de fogo.

As imagens são claras.

Pelo que se apurou nos autos, o acusado teria marcado um encontro com a vítima para adimplir pagar parte da dívida existente.

Aproximou-se do veículo da vítima com a mão direita para trás, escondendo a arma de fogo, e na lateral do automóvel, do lado do passageiro, ele disse:
“e aí mano”
, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe sua morte.

Por mais que Byanca, namorada da vítima, tenha suspeitado que o réu tivesse armado, porquanto estava com as mãos para trás, e alertado o ofendido para empreender fuga do local, não há evidências concretas e seguras de que ele optou em permanecer esperando seu algoz – conforme asseverado pela defesa –, mas, aparentemente, ele tentou partir com o veículo, mas não teve tempo hábil para escapar.

Nesse diapasão, havendo fundados indícios de que a vítima foi surpreendida com a atitude do acusado, uma vez que este, supostamente, marcou o encontro para adimplir parte da dívida contraída, e acabou por, ao que consta dos autos, atirar contra o ofendido, a manutenção da qualificadora é medida de rigor, máxime porque, como é cediço, a[s] qualificadora[s] somente será[ão] decotada[s] quando inequívoca sua improcedência
[14]
.

Por fim, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o magistrado de origem destacou que
“as provas colhidas durante a instrução, em especial as declarações prestadas pelo acusado em seu interrogatório judicial”
, demonstram que o réu possuía a arma de fogo há certo tempo, tratando-se, portanto, de
“ação autônoma, que não guarda relação com o crime anteriormente praticado”
.

Apesar de a defesa concordar que o acusado era detentor da arma de fogo há certo tempo, sustenta que não há nos autos qualquer informação de que ele planejasse praticar outro crime e que apenas no meio do caminho, decidiu ceifar a vida da vítima, de modo que o crime menor deve ser absorvido pelo maior.

Sem desmerecer a pouco – ou nada – crível versão defensiva de que o acusado utilizou a arma apenas para perpetrar o delito contra a vida, embora a possuísse há certo tempo, há fortíssimos indícios de que estamos diante de duas condutas autônomas e distintas, não sendo admissível, nesta quadra processual, falar em absolvição por força do princípio da consunção.

Nesse sentido:

“[...] Há elementos cognitivos nos autos a indicar a autonomia e a desvinculação entre os atos delitivos – homicídio tentado e porte de arma – a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo. A jurisprudência do STJ reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
[15]
.

“[...] O princípio da consunção pressupõe
‘a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas’
, para que se verifique a possibilidade de absorção
‘da menos grave pela mais danosa’
, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciada a possibilidade de que os delitos
‘se afigurem absolutamente autônomos’
(STJ, REsp no 840.814/DF)”
[16]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
apenas para
excluir
a qualificadora do
perigo comum
[art. 121, § 2o, inciso III, do CP], mantendo-se incólume os demais termos da decisão hostilizada.

Estendo ao corréu,
Antônio Augusto Marques Silva
, com fundamento no art. 580 do CPP, o resultado do presente recurso, razão pela qual determino a imediata comunicação ao juízo de origem,
independentemente do trânsito em julgado do presente acórdão
, haja vista que o julgamento perante o Tribunal Popular do Júri está designado para
15/3/2022
, nos autos da ação penal n. 1023761-22.2021.8.11.0003.

É como voto.

[1]
Processo n. 1023761-22.2021.8.11.0003.

[2]

Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29.

[3]
Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30.

[4]
Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39.

[5]
STJ, AgRg no REsp 1621651/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020.

[6]
TJDFT,
Acórdão 1128980
, 20160310220220RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 137/143.

[7]

TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0540.13.000994-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021.

[8]

TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0079.12.033977-9/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 20/03/2017.

[9]
TJMT,
N.U 1023496-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021.

[10]
TJMT,
N.U 1009723-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019.

[11]
TJMT,
N.U 0003647-37.2014.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018.

[12]
STJ, REsp 1351249/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.

[13]
CPP, art. 580: “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

[14]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[15]
TJMT, N.U 1026024-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

[16]
TJMT, N.U 1022157-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022